Tribunal: TJSP
Processo: 2172370-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar. Ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2172370-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente CLAUDEMIR
ZENI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172370-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29008 ac
2
Voto no 29008
Habeas Corpus n.o 2172370-53.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrante: Liane Silveira Moreira
Paciente: Claudemir Zeni
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de
prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do
recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da
relevância do direito fundamental deduzido. Emergência de saúde
pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19)
que, por si, não autoriza o deferimento sistemático do
recolhimento domiciliar. Ausência de manifesta ilegalidade ou
teratologia da decisão impugnada. ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre defensora pública, Dra. Liane Silveira Moreira, em
favor de CLAUDEMIR ZENI, contra ato do MM. Juízo de Direito do
Departamento Estadual de Execuções Criminais da 10 RAJ - Sorocaba, que
indeferiu pedido de prisão domiciliar ao paciente.
Sustenta a impetrante os predicados para o recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172370-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29008 ac
3
domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional
de Justiça, evitando-se a exposição do paciente, portador de hipertensão
arterial e insuficiência cardíaca obstrutiva, a risco desnecessário diante da
atual conjuntura decorrente da emergência de saúde pública provocada pela
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) (fls. 01/23).
Indeferido o pedido liminar (fls. 35/36), foram
dispensadas as informações, opinando a douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não conhecimento do writ, ou caso não entenda, pela denegação da
ordem. (fls. 43/50).
É o relatório.
A ordem deve ser conhecida e denegada.
Consigno inicialmente ser imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional e em homenagem à lógica do sistema
recursal, de modo que se o paciente não se conformou com a decisão
proferida pelo MM. Juízo das Execuções Criminais deveria ter expressado
esse inconformismo através do agravo em execução, recurso legalmente
previsto para a finalidade almejada.
Eis a orientação predominante no âmbito dos Colendos
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS”. SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. FURTO. ROMPIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172370-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29008 ac
4
OBSTÁCULO. QUALIFICADORA CARACTERIZADA.
ERESP N. 1079847/SP. 1. O Supremo Tribunal Federal
e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido
o “habeas corpus” como sucedâneo do meio processual
adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo
em situações excepcionais. 2. A quebra do vidro do
veículo da vítima, objetivando o furto do bem existente
no seu interior, configura a qualificadora prevista no
art. 155, § 4o, I, do CP. Jurisprudência consolidada no
julgamento dos ERESP n. 1079847/SP, Terceira Seção.
3. “Habeas corpus” não conhecido. (STJ - HC:
210661/MG Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J.
6/6/2013, 6a Turma, DJe 21/6/2013)
O artigo 197, da Lei 7210/84, estabelece que das decisões
proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
Portanto, inadmissível a utilização do habeas corpus
como substitutivo de recurso ordinário se evidente o intuito reformador da
decisão impugnada.
Sobre o tema, também já se decidiu:
"Habeas corpus”. Execução penal. Não-conhecimento -
Não se conhece do “habeas corpus” se este for eleito
como via para discutir decisões proclamadas no âmbito
da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto.
(RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo com as
informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não
havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 -
HC n° 0085120- 94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, julgado deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172370-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29008 ac
5
das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo
em execução. Com efeito, o “habeas corpus” não é meio
substitutivo de recurso previsto em lei. Ora, é sabido que
em sede de “habeas corpus”, descabe o exame de
questões que envolvem análise meritória, salvo quando
houver flagrante constrangimento ilegal, demonstrado
desde logo, o que não se verifica na hipótese vertente.
(Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a
Câmara Criminal, Rel. Roberto Midolla, j. em 5.2.2015).
Não obstante, reputo que a relevância do direito
fundamental ora deduzido, sobretudo diante da atual conjuntura decorrente da
emergência de saúde pública, recomenda seja o writ conhecido em caráter
excepcional.
Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 7 (sete)
anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias por crime grave e equiparado a hediondo
(tráfico ilícito de drogas), com previsão de término em 04/07/2025. Portador
de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca obstrutiva, pugna pela sua
saída antecipada e inserção em regime de prisão domiciliar; pleito que restou
indeferido pela autoridade reputada coatora.
Bem verdade, no que tange à adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19),
mediante o recolhimento domiciliar, observo que as disposições previstas nos
inúmeros atos normativos, frutos da emergência de saúde pública, não devem
ser interpretadas de maneira incontornável, cabendo analisar as situações
existentes em cada caso concreto.
A atual conjuntura decorrente da pandemia, por si só, não
autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar, cuja análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172370-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29008 ac
6
deve ficar a cargo do juízo competente, o das Execuções Criminais, levando-
se em consideração a natureza da infração, o perfil do preso, suas condições
de saúde, se integra ou não o grupo de risco, entre outros aspectos.
Na espécie, embora seja portador de hipertensão arterial e
insuficiência cardíaca obstrutiva, o paciente se encontra em regime fechado
com longa pena a cumprir e não há declaração médica ou qualquer outro
indicativo de que suas condições de saúde estejam comprometidas ao ponto
de favorecer a manifestação da COVID-19 em sua forma severa, contando
ainda com equipe de saúde à disposição no local em que segregado, o que
torna o ambiente mais seguro no atual contexto de pandemia em que a
assistência médica pública está assoberbada com os atendimentos de
urgência, dificultando sobremaneira o atendimento ambulatorial dos
custodiados em regime domiciliar nas Unidades Básicas de Saúde e Hospitais
Públicos.
Ademais, não há registro de contaminação na unidade
prisional em que se encontra, sendo já tomadas as medidas administrativas
pela Secretaria de Administração Penitenciária para minimizar os riscos de
contágio da população carcerária.

Em suma, verifica-se que as providências contra a
COVID-19 já foram adotadas com indicativo de êxito no âmbito da unidade
prisional onde se encontra, não existindo qualquer registro de contaminação
entre a população carcerária fatores que não autorizam, ao menos por ora, a
concessão do benefício pleiteado, mormente se o paciente ainda cumpre a
pena em regime fechado, tudo indicando que a progressão para o meio aberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172370-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29008 ac
7
ainda se mostra prematura, demonstrando a necessidade de permanência
maior no regime em que se encontra com vista a assimilar a terapêutica penal.
A
decisão,
portanto,
não
é
teratológica
ou
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal
a ser afastado.
Ante o exposto, CONHEÇO e DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR